Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. roubo majorado e constrangimento ilegal. Alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Pedido de liberdade provisória. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2o, II, e 146, §1o, do Código Penal.
2. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, aduzindo que o paciente, cidadão colombiano, possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e família constituída. Pede-se a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e se, diante das circunstâncias pessoais do paciente, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de origem fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, ante a suposta participação do paciente em crime de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas e mediante violência.
5. As alegações de inocência e de eventual erro na narrativa dos fatos demandam análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva, que prepondera em face de eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado.
7. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas, no caso concreto, ao escopo legal a que se destinam.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.